Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RAI 1017510-94.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Francielli do Lago Mochi e Jonatas Godoi Correia, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de declaratória de simulação no 004384-53.2021.8.11.0007, ajuizada por Zenilda Oliveira Macedo que deferiu os benefícios da justiça gratuita a parte autora/agravada e determinou: 1) a busca de bens e bloqueio de valores da requerida Francielli do Lago Mochi (CPF n° 933.170.501-87), até o valor de R$ 623.361,90 (seiscentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos); 2) expedição de ofício ao cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Alta Floresta-MT, determinando a averbação, nas matrículas dos imóveis, da INALIENABILIDADE DOS BENS OU DIREITOS, porventura existentes, em nome do demandado; 3) expedição de ofício à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso, ordenando a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência de participação e/ou cotas em empresas comerciais de que sejam os réus integrantes como cotista ou acionista; 4) a inserção de restrições de alienação de eventuais veículos da requerida, por intermédio do sistema RENAJUD; procedendo, ainda, o bloqueio dos ativos financeiros, mediante o sistema SISBAJUD e, promover a realização de buscas junto à Receita Federal (INFOJUD), a fim de que forneça cópia da última DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS da agravada.
Os agravantes narram que “a Agravada Zenilda Oliveira Macedo moveu em face de Jonatas Godoi Correia, Ação de Locupletamento – Autos no 1000706-98.2019.8.11.0007, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, atualmente em fase de execução, oriundo de nota promissória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) emitida em 23/04/2012, por GODOI CORREIA & CORREIA LTDA, CNPJ no 05.698.082/0001-03, ‘Supermercado Londrina” e assinada por seu sócio proprietário Jonatas Godoi Correia, ora Agravante.” (Id. 103716971, pág. 7)
Contextualizam que “a Agravada que em decorrência dos autos supracitado, é credora da quantia atualizada de R$ 623.361,90 (seiscentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos), do qual não obtêm êxito no recebimento de seu crédito diante da suposta prática de “simulação” do Agravante Jonatas no desvio de seus bens. Diante disto, ajuizou a ação em debate, denominada “Ação Declaratória de Simulação C/C Pedido Liminar”, Autos no 1004384-53.2021.8.11.0007, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, sob o fundamento de o Agravante Jonatas, estaria ao longo dos anos passando todos os seus bens para o nome de sua esposa, a também Agravante Francielli do Lago Mochi, da qual seria uma “laranja”, inclusive, tendo se casado sob o regime de separação total de bens, para furta-se de suas obrigações perante os inúmeros credores, pois, seria proprietário de 03 (três) supermercados e outros bens, ostentando uma vida luxo incompatível com o que alega, postulando a constrição liminar dos bens e valores existentes em nome da Agravante Francielli.” (Id. 103716971, pág. 7)
Sustentam a impossibilidade de justiça gratuita, sob o argumento de que parte agravada não é hipossuficiente.
Mencionam que são casados em regime de separação total de bens e a dívida é oriunda exclusivamente do agravante Jonatas Godoi Correia, além de anterior a união com a agravante Francielli do Lago Mochi.
Argumentam que “não se vislumbra nos autos nenhuma hipótese de “fraude a execução” ou de “simulação” na transferência de bens, seja porque, a Agravante Francielli do Lago Mochi sequer figura como executada na Ação de Locupletamento Ilícito (1000706-98.2019.8.11.0007) pela qual, se funda a pretensão da Agaravada [sic.] nesta decisão, ou, pelo fato da Agravante possuir bens particulares, motivo inclusive, que casou-se sob o regime de Separação de Bens, que obviamente por ser marido o Agravante Jonatas os usufrui, situação que não configura ilegalidade ou simulação.” (Id. 103716971, pág. 12)
Asseveram que os bens da agravante Francielli “só poderiam ser objeto de constrição judicial, se a Agravante Francielli do Lago Mochi, fosse parte processo na Ação de Locupletamento Ilícito (1000706-98.2019.8.11.0007), o que nunca ocorreu, pois, não foi quem emitiu e não avalizou nenhuma nota promissória, e, portanto, não pode responder com seu patrimônio pessoal, ainda que casada seja com o devedor principal Jonatas Godoi Correia.” (Id. 103716971, pág. 18)
Defendem que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre do fato de que a Agravante Francielli que possui qualquer relação jurídica com a parte Agravada, haja vista, não figurar como devedora/executada nos autos da Ação de Locupletamento (1000706-98.2019.811.0007) que executa nota promissória prescrita emitida exclusivamente por Godoi Correia & Correia Ltda, assinada exclusivamente pelo devedor Jonatas Godoi Correia em 23/04/2012, , empresa da qual a Agravante Francielli nunca foi sócia e no ato da sentença que tornou o título executivo em 28/05/2020 a Agravante Francielli já era casada sob o regime de separação total de bens. Já o risco de dano decorre do bloqueio patrimonial determinado.
Ao final requer seja concedida a liminar para determinar o imediato desbloqueio judicial dos bens e valores em nome da Agravante Francielli do Lago Mochi, perante todos os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
A empresa nominada como Godoi Correia & Correia Ltda. – EPP – nome fantasia “Supermercado Londrina” foi estabelecido na Rua Curitiba, n° 05, bairro Cidade Alta, Alta Floresta-MT, tendo como um de seus sócios o Sr. Jonatas (Id. 103716987).
Todavia, depreende-se dos autos que a empresa tornou-se a Mochi Comercial de Alimentos LTDA de propriedade da agravante Francielli do Lago Mochi que é atual esposa do agravante Jonatas Godoi Correia.
Os próprios agravantes confirmam tal fato: “[...] na realidade a Godoi Correia & Correia Ltda, tornou-se MOCHI & MARTINS LTDA – EPP (CNPJ no 16.738.763/0001-74) de propriedade de Francielli do lago Mochi e Gilson Alves Martins, estabelecida no mesmo endereço do antigo Supermercado Londrina, que posteriormente a empresa Mochi & Martins Ltda vendeu o estoque e instalações em 2013 para os representantes de outro mercado (Mercado Amorim).” (Id. 103716971, pág. 16)
Destarte, vê-se que ocorreu a transferência de empresa do agravante Jonatas Godoi Correia para a agravante Francielli do Lago Mochie sua atual esposa, fato que a princípio indica a intenção de blindar o patrimônio, o que afasta a proteção do regime de separação total de bens que rege o casamento dos agravantes.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator